Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRINCÍPIOS. OFENSA. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram-se como pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. O autor que, após intimação, deixa de requerer providências para dar prosseguimento ao feito, seja com a indicação de endereço válido para a localização do veículo e a citação da parte ré, seja com a conversão do feito em execução, demonstra desídia, dá azo à extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV do Código de Processo Civil.
4. Não se deve conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, de modo que não se verifica a alegada ofensa aos princípios citados pelo autor.
5. Apelação conhecida. Negou-se provimento.